Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF – EDITAL No 04/2023. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO MÉDICA INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR. COMPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal admite que a lei imponha requisitos para o provimento de cargos públicos, desde que sejam objetivos e adequados às necessidades do cargo a ser exercido e não possuam caráter discriminatório, atendendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia.
2. Tratando-se de concurso público, vigora o princípio da vinculação ao edital, segundo o qual o instrumento convocatório deverá ser estritamente observado durante todas as fases em que se desenvolver o certame, sob pena de caracterização de nulidade.
3. “A eliminação do candidato, que goza de boa saúde comprovada por diversos laudos médicos, em razão de patologia prevista no edital do certame que não interfere no exercício das atribuições do cargo, fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como caracteriza formalismo exacerbado, contrário à própria finalidade da etapa do concurso” (Acórdão 1865250, 07123464720228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Na hipótese, tem-se que o autor/apelante foi considerando inapto com base no item 10.1 do Anexo II do referido edital, que prevê, dentre as condições incapacitantes, a “deformidades ou qualquer alteração da estrutura normal das mãos e pés”. Entretanto, os diversos exames médicos apresentados pelo autor/apelante garantem sua perfeita capacidade para praticar atividades físicas, além de completa aptidão física para o cargo do certame em questão. 4.1. A conclusão pela inaptidão do candidato, oriunda da Junta Médica do certame, deve ser afastada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que por certo devem permear as decisões da banca examinadora. 4.2. Logo, a manutenção do candidato no certame é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou o autor/apelante inapto na etapa de avaliação médica para ocupar o cargo do referido concurso; e determinar a reinclusão/permanência do recorrente no certame para que participe das demais etapas do concurso, permitindo, inclusive, a sua convocação para o curso de formação, caso tenha obtido classificação suficiente para a convocação.